Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713829-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LEMOS NOVAES AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO, NARESH KUMAR VASHIST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MARIANNA LEMOS NOVAES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira (ID 229361788 do processo de origem no 0005593-55.2011.8.07.0001), que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de CLAUDINEI ANTONIO BUENO e NARESH KUMAR VASHIST, desconstituiu a penhora das cotas sociais/ações pertencentes ao executado Claudinei Antonio Bueno (sociedade empresária Bueno Global Holding Ltda) e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, a credora aponta que “foi intimada a dizer se pretendia a adjudicação das cotas, ou que elas fossem levadas a leilão e isto ela respondeu requerendo poder se manifestar posteriormente, pela falta de informações, não se podendo atribuir à Exequente qualquer inércia em sua manifestação, como indevidamente alegou a r. decisão guerreada.” Acrescenta que “não se pode alegar que a Exequente não requereu o prosseguimento do feito e nem a realização da perícia, uma vez que tais pedidos foram expressamente mencionados na petição id. 229229012 como sendo justamente a etapa prevista para prosseguimento do feito.” Afirma que “é direito da Exequente não apenas que a penhora das cotas da sociedade seja mantida, mas também que seja dado seguimento ao feito com a realização da prova pericial.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja mantida a penhora das cotas da Sociedade BUENO GLOBAL HOLDING LTDA inscrita no CNPJ sob o no 21.700.553/0001-27, “e que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização da perícia, concedendo-se prazo para que a Exequente possa manifestar seu interesse na adjudicação somente após a realização da referida prova pericial.” É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “À vista da inércia da credora em dar sequência proveitosa ao feito (ID 229229012), desconstituo a penhora de ID 223808721. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, determino que a secretaria expeça ofício à Junta Comercial para a remoção anotação da constrição (em resposta ao ofício de ID 228331573). No mais, a consulta aos autos faz ver que, em tese, o prazo da prescrição intercorrente da presente execução teria ocorrido no dia 22 de janeiro de 2025 (conforme decisão de ID 81189798). Sem embargo, vê-se que após a decisão há pouco mencionada ter sido proferida foram praticados alguns atos constritivos em face dos devedores. Ademais, a credora foi diligente na tentativa de satisfação de seu crédito, de modo que, nos termos no art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, entendo que o prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) foi interrompido, devendo começar a correr novamente a partir da presente data. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” Em sede de embargos de declaração, assim decidiu o d. Juízo de origem: “A parte credora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 229361788, que desconstituiu a penhora de ID 223808721. Para tanto, aduziu-se que este juízo não levou em consideração o pleito deduzido pela credora no sentido de que fosse realizada uma perícia para a penhora das quotas sociais da empresa Bueno Global Holding Ltda. É o relatório. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Com efeito, por meio da decisão de ID 227910674 este juízo intimou a credora para que informasse se pretendia adjudicar ou leiloar as quotas da empresa Bueno Global Holding Ltda. ou indicasse outros bens penhoráveis, sob pena de desconstituição da penhora e retorno dos autos ao arquivo provisório. A credora, na sequência, simplesmente aduziu que iria se manifestar posteriormente após a apuração de informações periciais (ID 229229012). Sem embargo, não foi requerida a perícia propriamente dita, de modo que o procedimento não poderia ficar indefinidamente aguardando o posicionamento da credora, ademais, não cabe a este juízo agir de ofício simplesmente porque, para fins de argumentação na decisão de ID 220566699, asseverou que uma perícia poderia ser necessária. Logo, correta está a decisão que desconstituiu a penhora e remeteu os autos ao arquivo provisório, já que a credora foi advertida de qual consequência anteriormente. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, em consulta aos andamentos processuais no processo de origem, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. No entanto, ainda que o d. juízo “a quo” tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito da agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, infrutíferas as inúmeras diligências realizadas. Nesse sentido, demonstrado o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pela exequente agravante do seu ônus processual previsto nos artigos 797 e 771, do CPC, há de ser prestigiada a tese sustentada pela credora visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente da exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Sob outro enfoque, depreende-se do artigo 861 do Código de Processo Civil que incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Verifico que houve intimação do executado acerca da penhora realizada (decisão de ID 223808721 do processo de origem) determinando ao administrador da sociedade: “considerando que o executado Claudinei Antônio Bueno é o próprio administrador da sociedade, fica ele também intimado para, no prazo de 15 dias: a) apresentar balanço especial; b) comprovar que as quotas/ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo, se houver interessados, como e quando será feito o pagamento; e c) não havendo interesse dos sócios na aquisição das quotas/ações, proceder à liquidação das quotas ou das ações, independentemente de qualquer determinação judicial, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, no prazo de 15 dias.” No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo d. Juízo de origem. Contudo, não foi carreado aos autos o balanço social da empresa, devendo ser realizada perícia para apuração do valor das cotas sociais. Este é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. A penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias encontra autorização no ordenamento jurídico - artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil - sendo medida de caráter residual, cabível quando esgotados, pelo exequente, os meios de busca de outros bens do executado passíveis de constrição. A realização de perícia voltada à apuração do valor das cotas sociais constritas, pertencentes a sociedade de advogados, revela-se necessária, sob pena de ensejar prejuízo às partes, caso sejam avaliadas aquém ou além do seu real valor. A sociedade de advogados, conquanto constituída na forma de sociedade simples, não está exonerada da obrigatoriedade de manter escrituração contábil, se não na forma da legislação específica, pelo menos a escrituração simplificada, em razão das obrigações tributárias e sociais, bem como para a realização da distribuição de lucros. Demonstrado nos autos que o contrato social da sociedade de advogados prevê a realização de demonstrações financeiras, para fins de levantamentos mensais a título de pro-labore, sendo ainda levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras ao término de cada exercício social, revela-se necessária a apresentação da aludida documentação ao perito judicial, para que, a partir dela, obtenha os subsídios necessários para apuração do valor das cotas sociais. Cabível a aplicação de multa ao embargante,na forma do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil,quando demonstrado que os embargos declaratórios por ele opostos em face de decisão que analisou os embargos de declaração anterior assumiram nítido propósito protelatório, uma vez que a decisão embargada examinou expressamente todas as questões por ele suscitadas, ainda que em dissenso com a sua pretensão. (07187629020198070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). No particular, instada a se manifestar, a credora requereu o prosseguimento do feito, postergando o direito de manifestação sobre seu interesse na adjudicação após a realização de perícia (ID 229229012 dos autos de origem). Importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, na insuficiência de bens do devedor sócio de sociedade empresarial ativa, permitir a penhora de suas cotas sociais. Nesse sentido: PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permitese a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas. 3. Considerando-se os elementos de prova carreados nos autos, a legislação em vigor e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da r. Decisão vergastada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. IMPEDIMENTO. 1. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico. 2. A hasta pública dessas cotas pressupõe que tenha havido oferta aos demais sócios e liquidação, nos termos do art. 861 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1766328, 07219141020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. 2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 3. O fato de a sociedade não estar mais exercendo a sua principal atividade, não impede, por si só, a penhora das quotas da sociedade empresária, notadamente quando demonstrado ser a sociedade proprietária de inúmeros imóveis aptos a gerar renda à sociedade empresária e a serem liquidados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681737, 07332539720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE HASTA PÚBLICA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DIPLOMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder à liquidação das quotas, depositando o valor apurado em juízo. 2. Com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. 3. No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem, que intimou os agravantes a cumprirem os requisitos previstos no diploma processual antes de autorizar o leilão das quotas penhoradas. 3.1. Diante de inércia dos agravantes, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, que reproduziu o valor das quotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616527, 07064273420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há demonstração suficiente da relevância da fundamentação apresentada pela credora agravante. Com base nessas premissas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo para manter a penhora das cotas da Sociedade BUENO GLOBAL HOLDING LTDA inscrita no CNPJ sob o no 21.700.553/0001-27, bem como para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo d. Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator